Tribunal: TJES
Processo: 5005069-79.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005069-79.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MENDONCA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005069-79.2023.8.08.0047

Recorrente:
ANTONIO MENDONÇA DA SILVA

Recorrido: BANCO BMG S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ACOMPANHADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA PLEITEADA PELO AUTOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A PARTE AUTORA ALEGA QUE FOI MOTIVADA A CONTRATAR UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PENSANDO TRATAR-SE DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR ENTENDER AUSENTE O VÍCIO DE CONSENTIMENTO, CONFIRMANDO A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA CONDUTA DO BANCO. EM RECURSO, A PARTE AUTORA SUSTENTA A FALTA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL E O ABUSO NA COBRANÇA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos morais ajuizada por
ANTÔNIO MENDONÇA DA SILVA
em face de
BANCO BMG S.A
ambos qualificados nos autos.

Na petição inicial o autor alega ter contratado, por engano, um cartão de crédito consignado em vez de um empréstimo consignado tradicional, com o Banco BMG. a parte autora afirma que foi causado um erro quanto à natureza do contrato, resultando em um endividamento contínuo e crescente, uma vez que os descontos mensais, realizados em seu benefício previdenciário, abatem apenas o valor mínimo da fatura, sem reduzir o saldo devedor. Em face desses fatos, solicita a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando que houve vício de consentimento e prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Na contestação o banco requerido suscita preliminar de inépcia da inicial por carência da ação em virtude da ausência de reclamação prévia na via administrativa. Na mesma peça, apresenta impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. Em suas contrarrazões, levanta preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto e reitera a impugnação ao pedido de justiça gratuita, alegando falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do autor.

No mérito, defende a validade do contrato e a regularidade de sua conduta, argumentando que o autor possuía plena ciência das condições contratuais, tendo utilizado os valores liberados pelo cartão de crédito consignado. sustenta que a contratação superou os procedimentos legais e contratuais, com cláusulas claras e transparentes, nos termos do artigo 54 do CDC.

Passo a análise das preliminares e impugnação.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial: não deve ser acolhida a referida preliminar, pois o direito de ação não está condicionado a procedimento administrativo prévio, salvo algumas exceções que a jurisprudência e doutrina adotam, o que não é a hipótese dos autos. Ademais, o art. 5º, inciso XXXV da CF/88 estabelece que:
"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
. Preliminar
rejeitada
.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal: Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar
rejeitada
.

Da Impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça: o autor colaciona aos autos comprovante dos proventos auferidos a título de aposentadoria e realiza o pedido correlato de assistência, o que foi-lhe deferido.

Diante das circunstâncias apresentadas, cabe ao Juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Rejeito
a impugnação apresentada.

Superadas as questões preliminares e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento antecipado do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da parte autora em relação ao requerido são verificáveis no presente caso, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o onus probandi, o que efetivamente faço, atribuindo ao demandado o dever de provar fato negativo do direito alegado na inicial.

A controvérsia dos autos diz respeito à validade de contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que a parte autora afirma ter sido vítima de dolo.

Argumenta a parte autora que realizou contrato de empréstimo consignado com parcelas fixas e data de encerramento estipulada, entretanto, foi incluído sem o seu consentimento negócio de forma diversa, originando um contrato de cartão de benefício consignado.

Através dos documentos anexados aos autos, vê-se a existência do contrato ADE número
72010300
, realizado em 06/09/2021, no valor de R$ 2.041,90 e o contrato CCB número
76594318
, realizado em 29/06/2022, no valor de R$ 738,24. Tais valores foram repassados via TED, conforme comprovantes nos autos e não mediante “saque”, conforme alega o banco requerido.

Verifico que no caso concreto ocorreu a malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos no benefício, com o que são geradas dívidas impagáveis.

Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente.

Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação.

Destaco que o fato de o valor relativo ao mínimo ser descontado em folha de pagamento - correspondente ao mínimo devido pelo cartão - não guardar proporcionalidade com o valor do débito que demonstra, mais uma vez, que a intenção é criar uma dívida vitalícia com o devedor, mantida por descontos consignados e, portanto, garantidos.

O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito. Nesse sentido, o autor confirma em audiência o intuito na contratação de empréstimo consignado, não desejando o cartão de crédito na modalidade consignada. Ademais, nota-se que não houve utilização do referido cartão, tendo em vista que o autor sequer o recebeu.

Partindo destas premissas verifico a nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora, e a restituição de todo o montante descontado nos proventos da requerente, assim como, mostra-se necessária a devolução pela parte autora dos valores a ela disponibilizados, o que será apurado em sede de cumprimento de sentença.

Ou seja, com o retorno da relação jurídica ao
status quo ante
, tenho que caberá à parte autora a devolução do valor total de transferido para sua conta, assim como, a cessação dos descontos no benefício da autora.

O dano material pode ser entendido como uma contraprestação devida, mas não paga ou, ainda, como resultado de um evento danoso ilícito que tenha prejudicado economicamente alguma das partes. Incabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Tocantemente aos danos morais estes restaram configurados pela abusividade da conduta do réu, absolutamente desrespeitosa com o consumidor, assumindo de forma impositiva sua posição de superioridade na relação de consumo, e com isto causando uma série de aborrecimentos, geradores de constante angústia e apreensão, tudo isso somado a sensação de engodo e ludibrio, para o que refuto razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o fixo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De análise dos autos, constata-se que o autor recebeu a quantia de R$ 2.041,90 (dois mil, quarenta e um reais e noventa centavos) e R$ 738,24 (setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) conforme apresentado na contestação e confirmação do autor na inicial, porém não informando acerca dos valores exatos. Desse modo, entendo que deve haver a compensação dos valores repassados ao autor quando do pagamento dos valores definidos em sentença.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

A)
Declarar
a nulidade do contrato objeto da lide;

B)
Condenar
a financeira ré a excluir definitivamente os contratos objeto da lide vinculados ao benefício da parte autora;

C)
Condenar
o BANCO BMG a restituir ao autor, ANTÔNIO MENDONÇA DA SILVA, os valores já descontados do seu benefício, a título de dano material, além de demais parcelas que foram descontadas no curso do processo, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função). Autorizo a parte requerida a deduzir os valores transferidos à parte autora, devendo os valores do dano material serem obtidos em liquidação de sentença.

D)
Condenar
o requerido a pagar ao autor, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)